Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739550-72.2022.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BV S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BV S.A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 59111006, pelo qual conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 59845689, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, no que diz respeito à ausência de indicação dos corresponsáveis no título executivo, uma vez que deixou de considerar que a consulta dos coobrigados pode ser feita através do Sistema Nacional de Gravames - SNG, sistema esse posto à disposição do Juízo. Argumenta que, antes de efetuar o lançamento do tributo, cabia ao ente tributante acessar o mencionado sistema, a fim de verificar os reais responsáveis pelo imposto. Afirma, ainda, que diversos julgados de outros tribunais e do c. Superior Tribunal de Justiça reconhecem o gravame no SNG como elemento de comprovação de vínculo da instituição financeira e do financiado com o veículo. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de junho de 2024 às 18:32:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora